Tribunal: TJMT
Processo: 1028742-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028742-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA MAIA BERTAO - CPF: 452.780.401-49 (AGRAVANTE), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028742-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
VERA LÚCIA MAIA BERTÃO

AGRAVADA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VERA LÚCIA MAIA BERTÃO
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição do Indébito no 1011713-98.2023.811.0055, ajuizada em face da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência consistente no pedido de determinação que a requerida/agravada promova o reajuste das próximas mensalidades, objeto do contrato do plano de saúde, de acordo com as taxas fornecidas pela ANS.

Em suas razões recursais, a apelante aduz ser beneficiária de plano de saúde na modalidade pessoa física, contratado com a agravada desde 1998 e que, a partir de 2015, os reajustes anuais se tornaram mais onerosos, sendo que em janeiro de 2023 sofreu reajuste de 68,29%.

Afirma que questionou a recorrida quanto ao aumento e foi informada da mudança de seu plano de saúde para modalidade coletiva em 2005, a qual sofreu sinistralidade de 121,06%. Contudo, afirma que desconhece a migração e que não assinou aditivo contratual.

Alega que “
a probabilidade do direito se materializa pela demonstração da agravante, mesmo em sede de cognição sumária, dos recorrentes reajustes a taxas exorbitantes praticados pela cooperativa agravada Unimed que elevaram a mensalidade do plano a valores estratosféricos colocando-a em uma posição de desvantagem exagerada ante a onerosidade excessiva do contrato
” (sic).

Acrescenta que “
o perigo de dano resta demonstrado em razão da impossibilidade de suportar novos reajustes com base nas taxas abusivas fato que obrigará a agravante a resilir o contrato logo quando mais necessita da cobertura do plano de saúde
” (sic).

Forte nestes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo total provimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id. 193383167).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 18/12/2023, conforme Id. 196101170.

Contraminuta ofertada no Id. 201501192, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 193386181.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de urgência, onde se pretendia determinar que a requerida/agravada promovesse com o reajuste das próximas mensalidades, objeto do contrato do plano de saúde, de acordo com as taxas fornecidas pela ANS.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)

Como descrito acima, para fins de deferimento da tutela antecipada de urgência é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Observe-se que os documentos trazidos com a inicial não conjugam os elementos de prova inequívoca e verossimilhança, pois aquela há de ser suficiente para emprestar verossimilhança à alegação contida na inicial, que constitui causa de pedir. Se a prova não bastar para conferir aparência de verdade à alegação sobre a qual se funda o pedido, não há como se deferir a antecipação do direito material pretendida na inicial.

Na espécie, em que pese os relevantes fundamentos apresentados pela parte autora, reputo que o pedido de antecipação de tutela para reajuste das mensalidades de acordo com as taxas de ID 124603411, nesta fase preliminar, não deve ser deferido, a míngua das provas produzidas nos autos.

Não obstante a requerente afirme que em 1998 tenha contratado plano individual, sem colacionar aos autos qualquer documento comprobatório, certo é que desde 01/01/2015 participa de contrato de plano coletivo por adesão (ID 124603420), planos que possuem regras de reajustes distintas de acordo com fatores como data da contratação, tipo de cobertura e de contratação e tamanho da carteira dos beneficiários; sendo certo que que o histórico de reajuste por variação de custo anual de ID 124603411 se refere a planos de saúde individuais ou familiares de PESSOA FÍSICA.

Outrossim, não constitui abusiva cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde coletiva por aumento de sinistralidade,
cabendo a análise do caso concreto que o prescindi de dilação probatória e o regular exercício do contraditório.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, ante a ausência de verossimilhanças das alegações da requerente
.
” (Id. 135492392 dos autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que “
a probabilidade do direito se materializa pela demonstração da agravante, mesmo em sede de cognição sumária, dos recorrentes reajustes a taxas exorbitantes praticados pela cooperativa agravada Unimed que elevaram a mensalidade do plano a valores estratosféricos colocando-a em uma posição de desvantagem exagerada ante a onerosidade excessiva do contrato
” (sic), pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida antecipatória pleiteada.

É que a agravante busca a suspensão dos reajustes por sinistralidade aplicados pela agravada sobre as mensalidades do seu plano de saúde coletivo, autorizando-se apenas os índices permitidos pela ANS para os planos individuais.

Contudo, o STJ já teve a oportunidade, no julgamento do AREsp 2202863/SP, de reconhecer a legalidade do reajuste por sinistralidade, o qual não se afigura abusivo por si só, cabendo ao magistrado analisar se o índice aplicado é abusivo ou não.

Assim, necessária se faz a efetiva demonstração do incremento da sinistralidade e dos custos médios e hospitalares, a fim de justificar a taxa utilizada para os reajustes anuais praticados, que elevam demasiadamente a mensalidade do plano.

Neste passo, conforme reconhecido na decisão agravada, a declaração de ilegalidade do aludido reajuste depende da demonstração da sua abusividade, o que, obviamente, demanda maior dilação probatória, não estando presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido v
ale dizer: a abusividade reclamada deverá ser apurada durante a regular instrução processual na origem.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(TJ-MT - AI: 10090756320238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016436-34.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024